Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado a omissão na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecido e provido para, sanando a omissão, integrar o acordão embargado, passando a constar em seu dispositivo que a majoração dos honorários advocatícios será suportada apenas pelo Apelante.